Tribunal: TJSP
Processo: 1062093-68.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Relação jurídica não comprovada. Dano moral devido. Indenização bem fixada em R$ 7.000,00. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária bem fixado. Aplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ. Relação contratual. Sentença mantida Recurso improvido.